Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725717-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JORDANA COSTA E SILVA PACIENTE: FYAMA FELIX DOS PASSOS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JORDANA COSTA E SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 37.064, em favor de FYAMA FELIX DOS PASSOS, presa desde 27/7/2022, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, furto, receptação e adulteração de veículo automotor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 45/46). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente porque a materialidade e indícios de autoria não restaram demonstrados e a paciente declarou não possuir envolvimento nos supostos ilícitos. Acrescenta que “Ainda que superado esse fato, o envolvimento dela que mencionado como na administração de dinheiro, agora que os responsáveis pelos furtos e receptação já estão presos, a conduta desta se torna inútil e não compromete a ordem pública ou a ordem financeira, além da aplicação da lei penal”. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e duas filhas menores que estão em situação de risco, pois encontram-se sob os cuidados de terceiros, já que o pai delas também está relacionado no processo, “a babá não pode ficar em tempo integral, a avó materna possui problemas de saúde, tendo limitações físicas que lhe impedem de prestar cuidados a duas crianças, sendo que uma delas possui somente 3 anos. A avó paterna não possui qualquer interesse em ficar com as menores”. Além disso, declara que o Conselho Tutelar, inclusive, já foi acionado. Aponta violação aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência e manifesta-se pela fixação de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição pelo recolhimento domiciliar, acrescido de monitoração eletrônica. A petição inicial do presente Habeas Corpus restou indeferida em razão da deficiência na instrução do feito (fls. 51/53). Contudo, formulado pedido de reconsideração e apresentada a documentação faltante para o exame do presente writ (fls. 62/93), reconsidero a decisão que indeferiu a inicial. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o Relatório Policial no 975/2021 (fls. 81/85). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, as investigações revelam que a paciente estava envolvida em grupo criminoso destinado “a subtração de motocicletas no Distrito Federal”. Durante as investigações, identificou-se que os suspeitos “subtraem, receptam, adulteram e depois vendem os veículos para outras unidades da Federação. A Autoridade Policial aponta que o grupo criminoso ora em questão (IP 120/2020 – CORPATRI) tem um comando, com poder de ordem e decisão, e diversos setores, cada um responsável por uma conduta. Há o setor de subtração das motocicletas onde dois indivíduos localizam o veículo que atendem os requisitos do grupo, aproximam-se, estouram o miolo e, com uma chave mixa, efetuam a subtração. As motos são subtraídas preferencialmente no Plano Piloto. Esclarece que, em geral, as motos são ocultadas em residência na Ceilândia. Alguns membros do grupo são os responsáveis por administrar os locais de ocultação. Enquanto a motocicleta “esfria”, o processo de adulteração se inicia. É encaminhado uma imagem da moto ao membro pesquisador, que tem função de localizar uma moto com características iguais. Para tanto, o membro se utiliza do sistema do GETRAN – banco de dados de órgão público. Localizada a numeração de chassi a ser utilizada, o “plaqueiro”, que confecciona placa em fábrica clandestina, inicia a estampagem da PIV. Em posse da placa, adultera-se as numerações de chassi e motor. A Polícia ressalta que a falsificação realizada pelo grupo é tão boa que é necessária perícia para identificar a adulteração, não sendo notável em abordagens fiscalizatórias de rotina. Após a adulteração, as motos são encaminhadas a receptadores responsáveis pela distribuição dos veículos em outros Estados. Grande parte deles atuam como revendedores. Os bens são em caminhões ou vans de turismo. Ao fim, há o setor responsável pelas operações financeiras, a cargo das companheiras dos líderes. Através das contas bancárias destas mulheres ocorre a movimentação dos recursos obtidos com os crimes”. Além disso, convém destacar que, no caso, há indícios suficientes de que competia à paciente a administração da parte financeira do esquema e a ocultação dos veículos furtados, havendo interceptação telefônica sugerindo sua atuação neste sentido (fls. 81/85). Neste contexto, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília, acertadamente, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 66/79): “FYAMA Felix dos Passos, esposa de GLEISON, além de ser uma das responsáveis pela parte financeira do grupo, tendo recebido só da conta de Thais mais de cento e trinta mil reais em pouco mais de um ano, mesmo não tendo registro de exercer ocupação laboral lícita até maio deste ano. Outrossim, foi apontada como aquela que coordena a ocultação dos veículos furtados. Em interceptação, foi ouvida dando orientações sobre o trânsito dos veículos furtados em determinadas áreas onde haviam policiais e indicando onde as motos deveriam ser deixadas. Essa circunstância demonstra a necessidade de sua prisão para garantir o desmantelamento do esquema criminoso, não identificando outra medida cautelar que seja suficiente para afastá-la da prática criminosa”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, a d. magistrada a quo ainda bem pontuou que (fls. 45/46): “Ao contrário do afirmado, os elementos investigativos apontam indícios do envolvimento da requerente nos fatos delituosos. Primeiro, porque sua conta estava sendo utilizada para as transações do grupo. A sua justificativa, no sentido de que a conta era usada exclusivamente por seu ex-marido, sem qualquer conhecimento de sua parte, se revela inverossímil. Duvidoso que tenha havido movimentação de mais de cem mil reais em conta sua e ela não tenha tido conhecimento de nada. Além disso, é estranho acreditar que autorizaria o ex-marido a movimentar sua conta, sem saber exatamente o que ele estava fazendo. E o mais importante, a ora requerente foi flagrada em interceptação telefônica, dando orientações acerca da movimentação com as motos furtadas, inclusive onde deveriam ser deixadas. Desse modo, os elementos apontam indícios suficientes de autoria aptos a justificar a segregação cautelar (...) A prisão é necessária para resguardar a ordem pública, evitando que o grupo continue a atuar evitando a prática de novos delitos. Como dito, os indicativos não apontam que a requerente estava somente na parte financeira, pois dava orientação sobre o trânsito das motos furtadas, assim ainda que preso outros elementos, sua soltura pode continuar mantendo o grupo ativo, até porque há elementos foragidos”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade da agente. Ressalte-se que as alegações da impetrante no sentido de que a paciente não participou dos ilícitos depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 128684 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe 16/10/2018). O fato de a paciente ser primária, possuir bons antecedentes, ocupação lícita e filhas menores, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. Quanto ao ponto, não se descura que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em Habeas Corpus coletivo, possibilitou, em todo o território nacional, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar das mulheres presas e das adolescentes internadas sujeitas a medidas socioeducativas, que estejam gestantes, ou sejam mães de crianças de até 12 anos, ou tenham sob sua guarda pessoas com deficiência. Contudo, ressalvou casos excepcionais tais como: prática delitiva mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações específicas, devidamente fundamentadas, que justifiquem a denegação do benefício (Habeas Corpus no 143.641). Semelhantemente, nota-se que os artigos 318 e 318-A, ambos do Código de Processo Penal também estabeleceram condicionantes para a concessão da benesse, a saber, I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. No caso vertente, apesar de a paciente ter comprovado ser mãe de B.G.F.M. e I.M.F.M., nascidas, respectivamente, em 30/9/2011 e 29/10/2018, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável (fls. 40/41). Isso porque não restou demonstrado que a avó materna, embora incapacitada para o trabalho (fl. 35), não possa prestar a devida assistência às menores ou mesmo que outros parentes próximos não possam exercê-la, após o término da jornada de trabalho da babá. Logo, não restou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados da paciente ao bom estado de saúde e segurança das filhas. Por fim, cumpre consignar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de agosto de 2022 15:02:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora